Tribunal: TJMT
Processo: 1031840-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031840-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE MENDES BEZERRA BORGES OLINDA - CPF: 624.405.943-34 (ADVOGADO), SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A. - CNPJ: 05.994.794/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR - CPF: 814.256.513-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CRITÉRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 810 E 1.170 DO STF E TEMA 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros embargos declaratórios da embargante, apenas para suprir omissão relativa aos marcos iniciais dos consectários legais, sem conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo a condenação da embargante em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão que manteve a condenação em honorários advocatícios mesmo após o reconhecimento da inadequação dos índices de correção monetária e juros utilizados pelas partes; e (ii) saber se há omissão quanto à necessidade de refazimento dos cálculos pela contadoria judicial para só então definir a parte sucumbente.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição na manutenção da condenação em honorários advocatícios, pois o acórdão originário fundamentou expressamente que a condenação decorreu da diferença encontrada entre os valores inicialmente apresentados pela embargante e aqueles reconhecidos pela decisão de primeiro grau.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, quando há proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre no acórdão embargado, que apresenta fundamentação coerente.

5. Inexiste omissão quanto à necessidade de refazimento dos cálculos para determinar a parte sucumbente, pois o acórdão embargado foi claro ao manter a condenação imposta na origem, fundamentando que a diferença entre os valores inicialmente apresentados justifica a imposição dos honorários.

6. Os critérios de atualização monetária e juros moratórios foram estabelecidos em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança para débitos não tributários anteriores a 09/12/2021, e a Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios a partir da promulgação da EC 113/2021.

7. A pretensão da embargante constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A fixação de critérios de atualização monetária e juros moratórios pelo Tribunal não implica, necessariamente, na modificação da sucumbência estabelecida na origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 810 e 1.170; STJ, Tema 905; TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTANA TÊXTIL MATO GROSSO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar os primeiros embargos de declaração opostos pela embargante, acolheu parcialmente os pedidos, por unanimidade, suprindo a omissão relativa aos marcos iniciais dos consectários legais, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão ora impugnado padece de omissão e contradição quanto à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, especialmente diante do reconhecimento da existência de litigiosidade.

Diante disso, requer a embargante o
“afastamento da condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com o reconhecimento da adequação dos critérios de atualização monetária e juros adotados pela exequente em seus cálculos.”

Subsidiariamente, caso mantida a condenação em honorários,
“requer-se que seja corrigida a omissão para esclarecer que o fundamento para tal manutenção está de acordo com o pedido subsidiário formulado pela exequente em sede de primeiro grau, considerando a adequação dos cálculos apresentados pela Embargante com a jurisprudência aplicável, devendo ser admitida expressamente, por decorrência lógica, a condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sobre uma eventual diferença entre o valor apontado em sua impugnação e aquele a ser apurado como efetivamente devido à parte Exequente/Embargante, cujos cálculos deverão ser realizados pela Contadoria judicial, a quem competirá aplicar os critérios definidos por esta Corte.”

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e requerendo a rejeição dos embargos (Id. 279962359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SANTANA TÊXTIL MATO GROSSO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração, com o objetivo de sanar obscuridade quanto aos marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios incidentes no cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração preenchem os requisitos processuais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), que autoriza a oposição de embargos para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial.

A embargante aponta a existência de contradição e omissão no
decisum
aclaratório, ao argumento de que o acórdão teria mantido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por suposto excesso de execução, mesmo após o reconhecimento da inadequação dos índices utilizados para correção e juros, por ambas as partes, em primeiro grau.

Afirma, ainda, que seria necessária a remessa dos autos ao setor de cálculos judiciais para apuração do efetivo valor devido, à luz dos parâmetros estabelecidos no acórdão, a fim de se aferir com precisão a sucumbência.

De fato, o acórdão embargado, ao acolher parcialmente os primeiros embargos de declaração, estabeleceu que, para débitos judiciais da Fazenda Pública anteriores a 09/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança para débitos não tributários, e a partir da promulgação da EC 113/2021, em 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios.

Conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento dos Temas 810 e 1.170 do STF e do Tema 905 do STJ, os quais afastaram a incidência da Taxa Referencial.

Todavia, não há contradição na manutenção da condenação em honorários advocatícios. O acórdão originário fundamentou expressamente que a condenação decorreu da diferença encontrada entre os valores inicialmente apresentados pela embargante e aqueles reconhecidos pela decisão de primeiro grau, o que justifica a imposição de honorários sucumbenciais, independentemente da posterior alteração nos critérios de atualização.

A embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. O fato de o acórdão ter estabelecido critérios de atualização diversos daqueles adotados pelas partes não significa, necessariamente, que a condenação em honorários seja contraditória.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019). (destaquei)

Ademais, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, quando há proposições inconciliáveis entre si. Não há tal contradição no acórdão embargado, que apresenta fundamentação coerente sobre a manutenção da condenação em honorários.

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de refazimento dos cálculos em primeiro grau para determinar a parte sucumbente, também não verifico o vício apontado.

O acórdão embargado foi claro ao manter a condenação imposta na origem, fundamentando que a diferença entre os valores inicialmente apresentados justifica a imposição dos honorários.

A pretensão da embargante de que seja determinado o refazimento dos cálculos para só então definir a parte sucumbente constitui inovação recursal, não apresentada nos primeiros embargos de declaração e que busca, em verdade, a modificação do julgado sob o pretexto de sanar omissão inexistente.

Ressalte-se que o próprio acórdão, ao definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis ao caso, já forneceu os parâmetros para a correta liquidação do débito em sede de primeiro grau, sem, contudo, vincular tal liquidação à redefinição da parte sucumbente, aspecto já decidido na origem e mantido pelo Tribunal.

Ademais, a existência de pedido subsidiário da embargante, formulado em primeiro grau, para que a contadoria judicial procedesse aos cálculos com a aplicação de determinados índices, não tem o condão de afastar a sucumbência reconhecida, especialmente quando a decisão recorrida sequer fez menção ao acolhimento de tal pedido alternativo.

Portanto, não verifico a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo certo que a pretensão da embargante, em verdade, é obter a modificação do julgado por meio de recurso que não se presta a tal finalidade.

Na verdade, a embargante busca, sob o pretexto de sanar contradição e omissão, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, não havendo contradição ou omissão a ser sanada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025